Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-07.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002314-07.2020.8.11.0037
RECORRENTE: JOSE DIRCEU DA SILVA
RECORRIDO: BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
Vistos.
Consta da certidão de id. 123893459 que “o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais.”
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que consta o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na decisão de id 117844166.
Assim, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça